Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME AGRAVADO: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DESPACHO Cite-se a agravada no endereço fornecido pelo recorrente no ID. 25502570 para responder aos termos do recurso apresentado. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora